Tribunal: TJDFT
Processo: 0750190-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGENTE DE PORTARIA DE UNIDADE HOSPITALAR. FUGA DE PACIENTE. NEGLIGÊNCIA OU DEVER DE IMPEDIR A FUGA. INEXISTENTE. JUSTA CAUSA. AUSENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de agente de portaria de unidade hospitalar, em que se pede o trancamento de ação penal por ausência de justa causa. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime do art. 133, caput e §2o c/c art. 13, caput e §2o, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se há justa causa para a deflagração da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
4. A justa causa da ação penal é o lastro probatório mínimo a respeito da autoria e da materialidade delitiva que confere suporte aos fatos narrados na acusação.
5. No caso concreto, os fatos apurados na fase policial não apontam para a ocorrência de crime a ser imputado ao ora paciente. O agente de portaria da unidade hospitalar não incorreu em fato típico que justifique a deflagração da ação penal.
6. Muito embora os hospitais tenham o dever de garantir a segurança dos pacientes que se encontram no estabelecimento, isso não significa que a unidade hospitalar deva adotar conduta mais rigorosa para atingir tal finalidade, como, por exemplo, contenção física do paciente ao seu leito ou mesmo a indicação de um enfermeiro ou segurança para vigiar as dependências hospitalares a fim de se evitar fugas, especialmente na hipótese em que a vítima não deu entrada como paciente psiquiátrica, não se encontrando sob o regime de internação involuntária ou compulsória.
7. Não há elementos nos autos que apontem para uma condição de incapacidade da paciente, capaz de sugerir um risco aumentado decorrente de uma eventual falta de vigilância.
8. Evidenciada a manifesta ausência de justa causa com relação ao ora denunciado/paciente (agente de portaria da unidade hospitalar), diante da atipicidade da conduta, razão pela qual se impõe o trancamento do processo penal, sob pena de se admitir indevida responsabilidade penal objetiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem concedida para trancar a ação penal.